Tribunal: TJDFT
Processo: 0700625-91.2023.8.07.0009
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
Resistência. Lesão corporal. Provas. Reparação de danos morais.
1 - Depoimentos de agentes de trânsito em harmonia com laudos de exame de corpo de delito são elementos suficientes para fundamentar a condenação pelos crimes de resistência e lesão corporal.
2 - Nos crimes contra o patrimônio privado, o dano moral, ao contrário dos crimes em que se tutelam a dignidade sexual, não é presumido, depende de prova. Sem prova do dano moral sofrido pelas vítimas, afasta-se a indenização.
3 - Apelação provida em parte.